Tribunal: TJDFT
Processo: 0000619-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA NÃO REFORMADA.
1. As declarações da fase inquisitorial sobre a violação de domicílio, durante a noite, sem o seu consentimento, foram confirmadas em juízo pela vítima, e condizem com o relato do policial no dia dos fatos.
2. Em se tratando do contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando corroborada com outras provas contidas nos autos e ausente contraprova capaz de desmerecer os relatos.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.